Tribunal: TJPA
Processo: 0801995-43.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801995-43.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALAN SANTOS DE OLIVEIRA SERVICOS & COMERCIO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: Direito Civil. Direito Bancário. Ação Revisional de Contrato Bancário. Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu antecipação de tutela recursal. Pleito de liminar para afastar encargos abusivos e negativação do CNPJ.

I. CASO EM EXAME

O Agravante interpôs Agravo Interno em face de decisão monocrática que manteve indeferido pedido de tutela de urgência nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, alegando a existência de prova robusta quanto à abusividade da taxa contratada, com base na Cédula de Crédito Bancário e relatório do Banco Central, sem necessidade de dilação probatória complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser apreciada pelo colegiado consiste em:
(i) saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar a prova documental pré-constituída que demonstraria a abusividade da taxa contratada;
(ii) aferir se há presença de periculum in mora apto a justificar a concessão da tutela de urgência, diante do risco de negativação do CNPJ e impactos econômicos à empresa;
(iii) avaliar eventual prejuízo à instituição financeira com a concessão da medida liminar e a prevalência do princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o Agravante tenha apresentado documentos, o colegiado entendeu que a análise da abusividade da taxa contratada demanda dilação probatória, não sendo suficiente a simples confrontação aritmética entre os percentuais.
4. O risco de dano alegado (negativação do CNPJ) não se mostrou concreto e imediato a ponto de justificar a antecipação da tutela, considerando-se a possibilidade de reparação futura por meio dos meios processuais adequados.
5. Ressalta-se que a concessão da medida liminar poderia gerar desequilíbrio na relação entre credor e devedor, violando o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e
desprovido
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação revisional.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova robusta e concreta da abusividade dos encargos, não sendo suficiente a mera confrontação documental preliminar. 2. O risco de dano alegado deve ser imediato e concreto para justificar a antecipação da tutela, observando-se a proporcionalidade entre interesses do credor e do devedor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 305.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI 0801995-43.2026, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª
Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ALAN SANTOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS & COMÉRCIO em face de decisão monocrática (ID 33689009) proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0801995-43.2026.8.14.0000, por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau que negara tutela provisória de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 0862533-91.2025.8.14.0301.

Inconformado, o Agravante
afirma que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao desconsiderar a robustez da prova documental pré-constituída, consistente na própria Cédula de Crédito Bancário e em relatório oficial do Banco Central, os quais demonstrariam, de plano, a discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado.

Defende que a controvérsia não exige dilação probatória complexa, pois a abusividade poderia ser aferida mediante simples cotejo aritmético entre os percentuais, sendo desnecessária perícia contábil. Aduz que a cobrança de encargos manifestamente excessivos descaracteriza a mora, impedindo a aplicação das penalidades decorrentes do inadimplemento, notadamente a inscrição em cadastros restritivos.

No tocante ao periculum in mora, argumenta que o risco de dano é concreto, iminente e de difícil reparação, porquanto a negativação do CNPJ inviabilizaria o acesso a crédito, comprometeria o relacionamento com fornecedores e poderia culminar na paralisação das atividades empresariais.

Assevera, ainda, que a concessão da tutela não acarretaria prejuízo irreparável à instituição financeira, pois eventual improcedência da ação permitiria a adoção posterior das medidas de cobrança cabíveis, defendendo a prevalência do princípio da proporcionalidade na ponderação dos interesses em conflito.

Ao final, requer, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão monocrática para deferimento da tutela recursal e, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, com a determinação para que o recorrido se abstenha de promover a negativação do nome e CNPJ da agravante e de protestar o título, até o julgamento final do Agravo de Instrumento ou da ação originária.

Foram apresentadas contrarrazões ID 34310961.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia apresentada nos autos versa sobre pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a inscrição do nome e do CNPJ da Agravante em cadastros de inadimplentes e a averbação de protestos sobre título bancário, sob o fundamento de alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 386.012.072, firmado em julho de 2024.

O ponto central a ser enfrentado é a alegação de flagrante excesso da taxa de juros contratada (2,54% ao mês), em comparação à média de mercado à época da contratação (1,56% ao mês), representando diferença superior a 62%, conforme documentos juntados aos autos (IDs 147080025 e 147080026).

Contudo, cumpre destacar que a aferição da abusividade contratual exige análise detalhada e dilação probatória, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de exame do conjunto contratual, das condições de mercado, da documentação anexada e da eventual existência de fatores que possam justificar a taxa pactuada. Nesse sentido, destaco:

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, notadamente quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, especialmente a probabilidade do direito; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando a parte contrária não apresenta provas concretas capazes de elidir a presunção relativa de hipossuficiência estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC.

4. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A mera alegação de que a taxa de juros contratada excede a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo imprescindível a demonstração técnica e aprofundada da discrepância injustificável.

6. A produção unilateral de laudo técnico, sem o crivo do contraditório, não constitui prova idônea para fins de antecipação de tutela.

7. A jurisprudência do STJ admite variação razoável das taxas de juros em relação à média de mercado, cabendo ao magistrado aferir a abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto (REsp 1 .061.530/RS).

8. A análise da suposta abusividade contratual exige dilação probatória, inclusive com eventual perícia contábil, o que é incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.

8. A simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora nem impede a execução das garantias contratuais, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ.

10. Os requisitos da tutela de urgência são cumulativos, de modo que a ausência de um deles – como a probabilidade do direito – impede sua concessão, ainda que presente o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08137007220258140000 30023562, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Agrega-se à fundamentação, que sob o prisma das tutelas provisórias de urgência, revela-se precipitada a autorização para proibir a agravada de promover a cobrança do débito até o julgamento do mérito da ação revisional como pretendem os recorrentes, porque não estão presentes os requisitos para tanto. Dessa maneira, não se vislumbra de plano a abusividade das cláusulas contratuais atinentes a juros/correção monetária e, ainda, quando a suposta abusividade se vincula a alegações sem o crivo do contraditório.

Ademais, a manifestação antecipada acerca da abusividade, na presente fase, configuraria supressão de instância, ao antecipar decisão sobre questão que ainda não foi apreciada no juízo de origem em seu mérito, violando o devido processo legal e o contraditório.

O juízo monocrático recorrido fundamentou a negativa da tutela recursal na premissa de que a análise da abusividade demanda dilação probatória, não sendo possível aferir a ilegalidade dos encargos de maneira sumária. Entendo que tal fundamentação encontra respaldo no art. 300 do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão da tutela de urgência à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, na presente situação, ainda dependem de avaliação aprofundada do juízo de origem.

Além disso, não se pode olvidar que a antecipação da análise sobre abusividade contratual, em sede de Agravo Interno, representaria indevida invasão do mérito já reservado ao juízo de primeira instância, o que, além de configurar supressão de instância, atentaria contra o princípio do devido processo legal e o direito ao contraditório, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026